Tribunal: STF
Processo: Rcl 54061
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 56. Ausência de aderência estrita. Violação inocorrente. Inviabilidade de instauração de incidente de dilação probatória. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Mikeias Pereira da Silva contra ato do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Imperatriz/MA, nos autos do Processo nº 5000111-51.2022.8.10.0040, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 56. 



    Narra a inicial que o reclamante cumpre pena de 06 anos e 07 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto na Unidade Prisional de Imperatriz, Estado do Maranhão.



    Sustenta que, na data de 25 de abril de 2022, a DPEMA requereu a adequação do regime prisional do assistido, juntando comprovante fornecido pelo Sistema da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Maranhão em que demonstra que o Apenado está preso em conjunto com presos “provisórios” e presos condenados em regime fechado. 



    Aduz, assim, que o Reclamante está cumprindo a pena em local inadequado, eis que permanece integralmente preso no interior da cela, dividindo a mesma com presos “provisórios” e do regime fechado, em desarmonia com a Súmula Vinculante n.º 56 deste Colendo Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta violada à Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para assegurar ao reclamante o regime aberto ou a prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 56, que se diz afrontado: 



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 



    Por oportuno, transcrevo a ementa do RE 641.320/RS:



    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.”



    (RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 01.8.2016).



    Eis o teor do ato reclamado:



    “Preliminarmente, assevero que o apenado já está cumprindo pena no regime de sua condenação, ou seja, regime semiaberto. 



    Para melhores esclarecimentos, relato que os apenados da Comarca de Imperatriz e região que estão no regime semiaberto, em acordo com o já julgado pelo STF, cumprem pena em estabelecimentos adequados e de acordo com os ditames da lei. 



    Aos reeducandos do regime semiaberto detentores de proposta de emprego e uma vez preenchido os requisitos legais é dado o benefício do trabalho externo com o recolhimento noturno na unidade prisional e aos que não possuem proposta de emprego e/ou não preenchem os requisitos legais, cumprem sua pena sem gozo do dito benefício, ou seja, de forma integral na unidade prisional em ambiente distinto do regime fechado. 



    Consoante disposto nos arts. 91 e 92 da Lei 7.210/84, o regime semiaberto de pena privativa de liberdade pode ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, sendo permitido o alojamento dos apenados em compartimento coletivo, desde que observadas as condições de salubridades necessárias à preservação de sua dignidade (art. 88, Parágrafo Único, "a", da LEP) e um limite de capacidade máxima que atenda aos objetivos de individualização da pena (art. 92, Parágrafo Único, "b", da LEP). 



    Da inexistência de Colônia Agrícola ou Industrial não decorre direito ao cumprimento da sanção penal privativa de liberdade em regime menos gravoso que o semiaberto, máxime quando existente estabelecimento similar adequado aos ditames da LEP. 



    A prisão em desfavor do apenado foi devidamente cumprida, sendo o mesmo encaminhado para a unidade prisional e recolhido em estabelecimento penal adequado ao seu regime semiaberto e a execução penal encaminhada para este Juízo, tudo dentro dos padrões e de conformidade com a lei e com as determinações dos Superiores Tribunais e CNJ, não me parecendo crível falar-se em possibilidade de concessão de liberdade em virtude do alegado em sede defensiva. 



    Inclusive, tal questão já foi levada ao STF pela Defensoria Pública Estadual, o qual manteve a decisão deste Juízo, decidindo pela regular situação prisional dos reeducandos do regime semiaberto. 



    Assim, sem razão à defesa ao sustentar que o apenado está em regime mais rigoroso, encontrando-se em cumprimento regular da pena no regime semiaberto, conforme os ditames dos Tribunais Superiores e do CNJ, apenas não gozando de benefícios por ainda não terem sido feitos os pedidos adequados, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado pela defesa. 



    Caso o apenado esteja preso em ambiente não condizente com seu regime atual (semiaberto), DETERMINO que seja oficiado junto à Direção da Unidade Prisional, solicitando a imediata transferência do mesmo a unidade referente ao regime semiaberto. 



    Dê-se vista ao MP, para que se manifeste com relação ao pedido de saída temporária.”



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle.



    Com efeito, a autoridade reclamada, em nenhum momento determinou ou manteve o reclamante em regime prisional mais gravoso em razão da falta de estabelecimento penal adequado, ao revés, limitou-se a assentar que o apenado já está cumprindo pena no regime de sua condenação, ou seja, regime semiaberto, à míngua de qualquer manifestação de inexistência de vaga no regime adequado, a evidenciar a inadmissibilidade, no ponto, da reclamação. 



    Ressaltado, ainda, pelo Juízo reclamado, que o reclamante foi encaminhado para a unidade prisional e recolhido em estabelecimento penal adequado ao seu regime semiaberto e a execução penal encaminhada para este Juízo, tudo dentro dos padrões e de conformidade com a lei e com as determinações dos Superiores Tribunais e CNJ.



    Nessa linha, a autoridade reclamada em nenhum momento analisou a compatibilidade do estabelecimento prisional com o regime semiaberto sob o prisma invocado na presente reclamação, na qual se sustenta que o autor estaria em estabelecimento penitenciário incompatível o regime semiaberto. Assim, não há identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de controle. 



    Cito, nesse prisma (destaquei):



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 56 enuncia que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009).



    3. In casu, a agravante alega que houve contrariedade à Súmula Vinculante nº 56 na decisão reclamada, uma vez que cumpre a pena em local inadequado ao regime que lhe foi imposto.



    4. A decisão reclamada não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante, uma vez que não determinou a segregação da interessada em regime de cumprimento de pena mais grave do que o consignado no título executivo penal.



    5. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, em especial quanto às condições do estabelecimento prisional.



    6. Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 25.049-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.8.2017)



    Enfatizo, ainda, imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita. 



    Lado outro, registro, que restou definido no RE 641.320/RS – o qual alicerçou o enunciado da Súmula Vinculante 56 –, que a permanência de condenado em regime prisional mais gravoso do que o fixado em sua condenação viola o princípio da individualização da pena. Fixou-se, de maneira expressa, caber aos juízes da execução penal avaliar os estabelecimentos prisionais e, concretamente, tendo em conta o universo global de condenados na unidade judiciária, gerir a aplicação das providências alternativas previstas no paradigma.



    Com efeito, esta Suprema Corte, ao definir o alcance do julgado paradigma invocado nesta via, estabeleceu a compreensão de que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, entretanto, não há que se descartar a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho, desde que respeitados os parâmetros estipulados por esta Suprema Corte (Rcl 25.123/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2017).



    Diviso, portanto, do teor das transcrições, que os fundamentos do ato reclamado se assentaram nas premissas do paradigma invocado, ao invés de contrariá-las. De fato, conforme assentado pela autoridade reclamada, [d]a inexistência de Colônia Agrícola ou Industrial não decorre direito ao cumprimento da sanção penal privativa de liberdade em regime menos gravoso que o semiaberto, máxime quando existente estabelecimento similar adequado aos ditames da LEP.



    Ainda, a fim de evitar a violação do paradigma vinculante, determinou o Juízo de primeiro grau, caso o apenado esteja preso em ambiente não condizente com seu regime atual (semiaberto), que seja oficiado junto à Direção da Unidade Prisional, solicitando a imediata transferência do mesmo a unidade referente ao regime semiaberto’. 



    Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar a Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte.



     Ademais, as medidas estabelecidas no RE 641.320/RS não se prestam a dirimir controvérsias relativas à superlotação em penitenciárias, mas a impedir que presos condenados sejam mantidos em regime prisional mais gravoso do que aquele fixado em sua condenação ou que lhe assista por direito (Rcl 40.412-MC/RR, Rel. Min. Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 14.10.2021).



    Lado outro, para constar a inadequação e/ou superlotação do estabelecimento penal em questão, necessária a instauração de incidente de dilação probatória, o que é inviável na presente sede (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. ”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Consabido, ademais, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual.



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido (grifei):



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora